Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727404-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO, LUZIA RAPOSO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUZIA RAPOSO NASCIMENTO E OTELINO DIAS DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que determinou o bloqueio mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do executado, até o limite do valor da dívida, de R$ 165.848,50 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), respeitada a margem consignável. Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão carece de fundamentação e se mostra ultra petita, na medida em que a exequente teria pedido que fosse penhorado 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado até o limite de R$ 25.002,00 (vinte e cinco mil e dois reais), e não de R$ 165.848,50 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), como constou da decisão agravada. Ainda, asseveram que não foi observada a impenhorabilidade da verba salarial, esclarecendo que somente o executado aufere renda, que se presta à sua manutenção e de sua esposa. Sustentam, ainda, que os proventos se encontram comprometidos com empréstimos consignados, o que reduz em muito o valor líquido percebido. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a confirmação definitiva da suspensão, a fim de que seja afastada a possibilidade de penhora dos proventos do executado. Preparo regular ao ID 18262377). É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que não se mostram presentes pressupostos autorizadores da suspensão da penhora determinada. Em análise perfunctória cabível para o momento processual, vislumbro, no que concerne à alegada ausência de fundamentação da decisão agravada, que, ao contrário do que sustentam os recorrentes, a decisão bem explicitou as razões de decidir, amparando-se no conjunto fático probatório dos autos e na orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ acerca do tema, também encampada por esta Corte. Nesse sentido, registrou o juízo de origem: Não obstante a previsão constante do artigo 833 do CPC, é de se destacar que a jurisprudência, em especial a emanada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG em 03.10.2018, admitiu exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas na legislação, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. E acrescentou, analisando o caso concreto: Dessa forma, constatado pelas informações contidas no id. 53151489 que o salário anula (sic) do réu é de R$ 250.812,24 aproximadamente R$ 20.000,00 por mês, oficie-se o empregador (id, 53151489), determinando que o Órgão proceda ao bloqueio mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do executado, até que seja alcançado o pagamento total da dívida (R$ 165.848,50), respeitando-se sua margem consignável. Não se vislumbra, assim, que a decisão careça de fundamentação, como alegam os recorrentes. Tampouco procede a argumentação relativa a ter sido prolatada decisão ultra petita. Compulsando-se os autos, constata-se que, em petição datada de 22/11/2019, a exequente indica como valor atualizado do débito o montante de R$ 165.848,50 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), requerendo a pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, com o respectivo bloqueio de valores ou bens localizados. Diante do resultado infrutífero da pesquisa perante o BACENJUD e o RENAJUD, foi realizada a pesquisa via INFOJUD, tendo sido a exequente intimada para requerer o que entendesse de direito. Na sequência, a exequente apontou que o devedor figura no polo passivo de diversas execuções e, considerando os rendimentos informados a partir das pesquisas judiciais e o posicionamento firmado no STJ, requereu a penhora de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos mensais, a qual inicialmente fora recusada. A negativa se amparou na tese de que remanesce a impenhorabilidade de valores até 50 (cinquenta) salários-mínimos, comportando exceção somente quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Em vista da recusa, a exequente novamente pleiteou a penhora dos rendimentos, apontando que os honorários advocatícios – no total de R$ 25.002,34 (vinte e cinco mil e dois reais e trinta e quatro centavos) - se inserem na classificação de verba alimentícia e, desse modo, estariam excluídos da regra da impenhorabilidade. Tal circunstância pode ter gerado a confusão efetuada pelos agravantes, no sentido de que o teto do valor a ser penhorado suplantava o valor indicado pela exequente. Como já registrado, a decisão ora agravada pautou-se no entendimento firmado no julgamento dos EREsp no 1.582.475/MG, em 3/10/2018, que passou a admitir exceção implícita para a penhora de rendimentos, além daquelas previstas legalmente, garantindo que a constrição assegurasse a manutenção do devedor e de sua família ao mesmo tempo em que também garantisse a satisfação da dívida e a dignidade do credor. Não se estabeleceu, naquele julgado, como requisito à tal possibilidade, a necessidade de que se tratasse de verba alimentar, hipótese que, aliás, seria despicienda, porquanto a referida circunstância já possui previsão na legislação. Por tais argumentos, não se visualiza que o decisum ora objurgado tenha se revelado como ultra petita. Ainda em relação a esse tópico, cumpre consignar, apenas para que não pairem quaisquer dúvidas, que, conquanto os recorrentes tenham tachado a decisão de ultra petita em relação ao valor indicado como devido, não apontaram, nesse sentido, nenhuma insurgência quanto ao percentual estabelecido pelo juízo a quo. Vale frisar que, no item “nulidade do ato jurídico” da petição do agravo de instrumento, a fundamentação se mostra bastante sucinta, tendo havido tão somente transcrição do art. 492 do CPC e de brevíssima ementa oriunda do Tribuna de Justiça de Minas Gerais. No entanto, considerando que, conforme jurisprudência já consolidada nos Tribunais pátrios, o recurso deve ser interpretado de forma global, foi possível se extrair do tópico “Da exposição dos fatos e do direito” que os agravantes se opuseram ao montante indicado pelo julgador singular, ao aduzirem que a exequente requereu “o pagamento dos honorários advocatícios a título de verba alimentar até que esta atinja o valor de R$ 25.002,00 a serem descontados mensalmente no percentual de 30% dos rendimentos do executado” e “estranhamente a decisão ora proferida foi além do pedido (id. 67247277), tendo sido deferido à penhora de 20% sobre os rendimentos do executado até que atinja o limite de R$ 165.848,50 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)” (ID 18262370 – p. 13/14). Por fim, tampouco se verifica a aplicação, no caso, da previsão acerca da impenhorabilidade de verbas salariais. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina o vigente estatuto processual civil: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.(...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos de origem, afere-se que há diversas tentativas inexitosas de saldar a dívida cobrada pela agravada, a exemplo das pesquisas via BACENJUD e RENAJUD. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos anuais recebidos pelo executado, inseridos em sua declaração de imposto de renda, em valor bruto de R$ 250.812,24 (duzentos e cinquenta mil oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavos), tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário com respaldo na orientação da novel jurisprudência do Sodalício Superior sobre este tema. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso. Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça, consoante atestam os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que ficou comprovado no caso em apreço, pois a penhora mensal de 25% do soldo do devedor lhe garante uma existência digna. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1235237, 07273196620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que o executado recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer sua subsistência, nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à credora na satisfação do crédito executado. Portanto, no caso vertente, a penhora de parte da remuneração do devedor agravante não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência dele e de sua família, emoldurando-se em exceção implícita. Por fim, importante observar que a argumentação relativa ao comprometimento do crédito com empréstimos consignados e tratamentos de saúde deve ser levada à discussão perante o 1o grau, em respeito ao contraditório, à ampla defesa, ao duplo grau de jurisdição e à proibição, inerente ao sistema recursal brasileiro, de que o agravo de instrumento abrigue instrução probatória e trate de questões não apreciadas pela instância a quo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator